Tribunal: TJBA
Processo: 8036663-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
n. 8036663-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.

Advogado: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

EMBARGADO: LEOPOLDO VELOSO VIANA

Advogados: BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a necessidade de demonstração clara e robusta da base de cálculo utilizada para o reajuste de plano de saúde coletivo empresarial. A
E
mbargante alegou omissão e contradição na decisão, requerendo
a
sua integração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a existência de omissão, contradição ou erro material no
julgado
, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique o acolhimento
da insurgência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Declaratórios

caracterizam
recurso de fundamentação vinculada, cabíveis, apenas, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, con
soante reza
o art. 1.022 do CPC.

4. O Órgão Colegiado analisou, de forma clara e completa, os fundamentos apresentados pelas partes, não se constatando omissão, quanto à exigência de prova técnica robusta para justificar o reajuste aplicado.

5. O acórdão expressamente reconheceu que a simples indicação do índice de reajuste não é suficiente, exigindo-se prova efetiva da base de cálculo e da proporcionalidade da majoração, o que não foi demonstrado.

6. A alegação de contradição revela mero inconformismo com a conclusão adotada, não se identificando incompatibilidade lógica entre os fundamentos do julgado e o seu dispositivo.

7. No tocante à distribuição do ônus sucumbencial, a decisão manteve a sentença de origem, que expôs, de forma fundamentada, os critérios legais utilizados, não havendo vício a ser sanado.

8. Os Aclaratórios têm caráter integrativo, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal, para rediscutir o mérito da decisão, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8036663-27.2019.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
,
sendo Embargado

LEOPOLDO VELOSO VIANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.